Tribunal: TJDFT
Processo: 0713113-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713113-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLLINE NATASHA CALDAS NEGRE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Considerando o teor do ofício juntado ao ID 38419087, noticiando que foi proferida sentença nos autos principais, intime-se a agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora